Tribunal: TJSP
Processo: 1507342-51.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Furto qualificado – Pena-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Maus antecedentes – Duas qualificadoras – Recurso provido em parte tão somente para reduzir a fração aplicada quanto a Alexandre para um quinto.

Calamidade pública – Não comprovação de que a pandemia tenha facilitado ou influenciado a ação dos apelantes – Recurso provido em parte para afastar a agravante.

Ementa:
Furto qualificado – Pena-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Maus antecedentes – Duas qualificadoras – Recurso provido em parte tão somente para reduzir a fração aplicada quanto a Alexandre para um quinto.

Calamidade pública – Não comprovação de que a pandemia tenha facilitado ou influenciado a ação dos apelantes – Recurso provido em parte para afastar a agravante.

Confissão – Atenuante reconhecida – Dupla reincidência de Alexandre – Compensação parcial – Possibilidade – Recurso provido em parte para elevar a pena de Alexandre tão somente no patamar de um sexto na segunda etapa e reduzir a reprimenda de Edmilson em um sexto face o reconhecimento da atenuante.

Causa de aumento de pena do repouso noturno – Majorante aplicável mesmo que em casa desabitada, via pública ou comércio – Período de menor vigilância e vulnerabilidade dos bens jurídicos tutelados – Recurso improvido.

Regime diverso do fechado quanto a Alexandre – Impossibilidade – Reincidência e maus antecedentes – Inaplicabilidade da Súmula 269 do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

Regime diverso do fechado quanto a Edmilson – Agravante da reincidência não reconhecida – Desproporcionalidade do regime mais gravoso – Regime intermediário é o mais adequado diante dos maus antecedentes – Recurso provido em parte para fixar o regime semiaberto paro cumprimento da pena.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quanto a Edmilson – Impossibilidade – Maus antecedentes – Condenações pretéritas por furto e tráfico de drogas – Insuficiência da medida – Inteligência do artigo 44, inciso III do Código Penal – Recurso improvido.